Tribunal: TJBA
Processo: 8007842-05.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007842-05.2024.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGI e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: ELIZANGELA SILVA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITAGI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Itagi e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), julgou procedentes os pedidos para determinar, solidariamente ao Estado da Bahia e ao ente municipal, o fornecimento de tratamento multidisciplinar, incluindo acompanhamento com neuropediatra, terapias especializadas, método ABA, assistente terapêutico escolar e insumos, com possibilidade de custeio na rede privada, além de afastar a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode se eximir da responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde, à luz da repartição de competências no SUS, da reserva do possível e da separação de poderes; (ii) estabelecer se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, impondo responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios (arts. 196 e 23, II), conforme tese fixada pelo STF no Tema 793.

4. O direito à saúde é dever do Estado, em sentido amplo, e direito fundamental de todos, conforme o art. 196 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) é solidária, o que permite ao cidadão exigir a prestação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral. As normas internas de organização e repartição de competências do SUS não são oponíveis ao cidadão e não afastam a responsabilidade solidária.

5. A alegação de reserva do possível não afasta o dever estatal quando se trata de garantir o mínimo existencial, especialmente em relação a criança com deficiência, cuja proteção possui prioridade absoluta (art. 227 da CF).

6. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade e assegura direitos fundamentais ao determinar o fornecimento de tratamento de saúde, não configurando indevida interferência na separação de poderes.

7. A necessidade do tratamento multidisciplinar, incluindo método ABA e assistente terapêutico, encontra respaldo nos relatórios médicos (ID 100113666) e na Lei nº 12.764/2012, que assegura atendimento integral à pessoa com TEA.

8. A jurisprudência admite o fornecimento de terapias especializadas e apoio escolar a pessoas com TEA, reconhecendo a obrigação solidária dos entes federativos.

9. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente federativo ao qual integra, conforme tese vinculante do STF no Tema 1002.

10. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial e legitima a percepção de honorários destinados ao seu aparelhamento institucional.

11. Em demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável, admitindo-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso do Município desprovido e recurso da Defensoria Pública provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 227; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 536, § 1º; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002; STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.878.495/SP; TJ-BA, AI nº 8011723-93.2022.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8032306-70.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de apelações cíveis nº 8007842-05.2024.8.05.0141, em que figuram como apelantes e apelados e o
MUNICÍPIO DE ITAGI
e a
DEFENSORIA PÚBLICA D
O ESTADO D
A BAHIA

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo do réu,
MUNICÍPIO DE ITAGI

e
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo da

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237/239